Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-64.2020.8.11.0109
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-64.2020.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (EMBARGANTE), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), CRISTIAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.528.891-10 (EMBARGANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (EMBARGANTE), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (EMBARGANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (EMBARGANTE), GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (EMBARGANTE), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (EMBARGANTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (EMBARGADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), CRISTIAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.528.891-10 (EMBARGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (EMBARGADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (EMBARGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), CRISTIANO LIMA SILVA (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM - CPF: 029.674.461-14 (EMBARGADO), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), DALMAR PEREIRA SANTOS GARLET - CPF: 420.455.682-53 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCELO GIOVANE DA SILVA (EMBARGADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lauriano Siqueira Junior (ASSISTENTE), GILBERTO RODOLFO HOFSETZ - CPF: 010.546.450-35 (ASSISTENTE), SANDRA INES DA SILVA SOUZA STOLARSKI - CPF: 038.013.461-61 (ASSISTENTE), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (ASSISTENTE), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (ASSISTENTE), S. D. S. A. (ASSISTENTE), ANDRESSA SANTOS KARCZMARSKI - CPF: 044.976.922-48 (ASSISTENTE), MIKE DIONE MARQUES ESPIRIDIAO - CPF: 070.022.391-63 (ASSISTENTE), ROSANA ADELINA SILVEIRA SCHWANKE - CPF: 037.820.581-19 (ASSISTENTE), MARCELO GIOVANE DA SILVA (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MEDIDA CAUTELAR
INAUDITA ALTERA PARTE
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo, que apresentou reposta a medida cautelar
inaudita altera parte
, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação n.
1000608-64.2020.8.11.010
, interposto pelo Ministério Público
.

O embargante sustentou e requereu, nas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público o arbitramento dos honorários advocatícios do Defensor dativo nomeado pelo magistrado singular. (Id. 153194193).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento dos embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios requeridos, sanando a presente omissão
.
(Id. 156915667/161302160).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação n.
1000608-64.2020.8.11.010
, interposto pelo Ministério Público
.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
há omissão a ser sanada
, na medida em que, de fato, não foi analisado o discreto pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu em segundo grau de jurisdição.

De qualquer forma, uma vez ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão impugnado, acolho os embargos para suprir a omissão verificada, passo ao exame do pleito.

Observa-se que
, o juiz da causa nomeou o advogado dativo,
Pedro Mendes Ferreira

para atuar na defesa técnica do apelante

Dhiéssica Fernanda Benes Gambim
, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em
10URH
. Observe:

“... 4) No mais, considerando que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários aos advogados dativos que atuaram nos presentes autos: Aos Doutores
João Guilherme Scheffler – OAB/MT n° 19.892/O
, nomeado para representar o acusado Hernandes Pereira Muniz;
Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B,
nomeado para representar o acusado Cristiano Lima Silva;
George Heverton Antônio Silva OAB/MT 16.849/O
nomeado para representar a acusada Dienif Erilaine dos Santos;
Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 28.256/O,
nomeado para representar a acusada Dhiessica Fernanda Benes Gambim, e
Carlos Henrique Nascimento Areco, OAB/MT 24.797/O
, nomeado para representar o acusado Marcelo Giovane da Silva, arbitro o valor de 10URH, o qual corresponde na presente data em R$ 10.237,70 (dez mil duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos). Expeça-se certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.”
(Id. 106290492).

Embora tenha me posicionado contrário a fixação de honorários advocatícios em grau de recurso, quando já houver sido fixado pelo juiz de primeira instância, nos julgamentos dos processos de minha relatoria, em que tratamos o assunto, fui vencido por maioria. Inclusive, no julgamento realizado em 13-03-2023, que restou assim ementado:

“
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM COLEGIADO – VÍCIO EVIDENCIADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO – TESE ACATADA – VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO DESPENDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para afixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal afixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Embargos providos.”

Diante disso, adoto o entendimento esposado no acordão transcrito.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos por
Pedro Mendes Ferreira
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Medida Cautelar
Inaudita Altera Parte
e, porquanto restou evidenciada a omissão a ser sanada,
ACOLHO
os aclaratórios para fixar em
3 (três) URHs

os honorários do defensor dativo –
Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 28.256/O
, determinando à Secretaria Criminal Unificada que expeça a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023